Tribunal: STF
Processo: AI 519668
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados (Súmulas 282 e 356): questão decidida com base em fatos e
provas, de reexame vedado no RE (Súmula 279).
2. Agravo
regimental: necessidade de impugnação de todos os fundamentos da
decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).
3. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).